Tribunal: TCU
Processo: 044.690/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7079/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.690/2020-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Amanda Karini Espindola (XXX.170.929-XX); Bernardo Steenbock (XXX.740.399-XX); Debora Foltran Steenbock (XXX.322.979-XX); Francisco Jose Bartosievicz (XXX.723.289-XX); Jose Iubel Bartosievicz (XXX.367.449-XX); Marta Hoffmann de Oliveira (XXX.095.739-XX); Neusa Aparecida Oliveira de Quadros (XXX.114.029-XX); Zenita Teresinha Moreira de Carvalho (XXX.660.820-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.